Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-57.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500254-57.2020.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados GILBERTO LEITE DOS
REIS e ADELIDIO NOGUEIRA LIMA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial para cassar a decisão monocrática de fls.
194/196, pela qual Gilberto Leite dos Reis e Adelídio Nogueira Lima Júnior
foram sumariamente absolvidos, devendo os autos retornar à Vara de origem,
para prosseguimento da tramitação da ação, até o seu final. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
2
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628
Comarca de Cotia Vara Criminal
MM. Juiz dr. Sergio Augusto Duarte Moreira
Apelante: Ministério Público
Apelados: Gilberto Leite dos Reis e Adelídio Nogueira Lima Júnior
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.971
1 Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público em desfavor de Gilberto Leite dos Reis e de Adelídio Nogueira
Lima Júnior, que foram absolvidos sumariamente da imputação da
prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, com
fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal (fls.
194/196).
Aduz a doutora Promotora de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo,
até decisão final, alegando não haver motivação prévia para a aplicação
do princípio da insignificância no caso concreto, dada as vidas
pregressas dos apelados, voltadas à prática de crimes, sob pena de tal
incorrer em incentivo para que os corréus continuem a cometer ilícitos
(fls. 202/208).
O recurso foi contrarrazoado pela Defesa dos apelados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
3
que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença, como
prolatada (fls. 214/217).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Ilson Roberto Severino Dias, se pronunciou pelo provimento
do apelo ministerial, para que seja determinado o regular
prosseguimento da ação penal (fls. 233/236).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se dar provimento ao
recurso ministerial.
Isso porque há mesmo que se afastar o princípio da
insignificância recepcionado no édito monocrático, vez que se trata de
instituto não recepcionado na legislação vigente, na qual se encontram
estabelecidos critérios que se mostram mais que suficientes para alcançar
a conduta atinente ao crime patrimonial descrito na denúncia.
Nesse sentido, decisão da lavra do eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo, qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
4
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Desembargador VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES
JÚNIOR: - “A teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a
insignificância da teoria. É petição de princípio, porque supõe
demonstrado o que não sabe demonstrar.
Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Demais, a recepção dessa teoria consistiria na
concessão de um bill de impunidade, permitindo que réus,
repetidamente, praticassem crimes dessa intensidade, sem que as vítimas
tivessem amparo no Direito Penal.
Some-se a tal, que para casos em que o valor da res
furtivae é de pequena monta e o réu é primário, prevê o § 2o, do artigo
155, do Código Penal, a figura do furto privilegiado.
Todavia, observa-se que ambos os apelados já foram
condenados, definitivamente, pela prática de delitos, ostentando
Adelídio condenações inclusive por crimes graves de roubo e de tráfico
de drogas, ao passo que Gilberto, além de ser reincidente no
cometimento de furto, já respondeu a diversos outros processos pelo
mesmo ilícito, nos quais também foi agraciado pela aplicação do aludido
princípio, conforme se depreende da análise de suas folhas de
antecedentes (fls. 51/59 e 60/70) e das certidões de fls. 71/73 e 74/77,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
5
não havendo que se descurar, aliás, que o primeiro estava
em gozo
de livramento condicional, e o segundo se encontrava cumprindo pena
em regime prisional aberto, quando, em tese, voltaram a delinquir,
gerando a presente ação, havendo entendimento nos Tribunais
Superiores que tais circunstâncias, de per si, já seriam suficientes para
impedir não apenas a recepção da forma privilegiada do crime, como
acima referido, mas também a aplicação da excludente em tela.
Nesse diapasão: - “PENAL E PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, IV, DO CP).
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido
de
reprovabilidade
do
comportamento,
e
(d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do
princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de
criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção
indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos
delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único
parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias
do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese
de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
6
(três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes
(art. 155, § 4o, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de
oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três
estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de
condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c)
Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente,
pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via
transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A
fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça
consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes não
pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a
acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a
significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o
entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do
princípio da insignificância. (...)” (STF - HC 122547, Relator: Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014).
Como também: - “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. WRIT NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
7
CONHECIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Quinta Turma
reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade
em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente,
quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida
recomendável diante das circunstâncias concretas. convencimento
motivado. 4. In casu, verifica-se contumácia delitiva do réu, em
especial crimes patrimoniais, pois ostenta três condenações
transitadas em julgado, o que demonstra seu desprezo sistemático
pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a
inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não
restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta
e ausência de periculosidade social da ação. 5. Considerando o valor
da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais),
portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em
2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três
reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e,
ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem
jurídico. [....]”. (STJ - HC 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/08/2020,
DJe
24/08/2020).
Cumpre, ressaltar, por oportuno, que o fato do
representante da vítima não ter comparecendo à Delegacia, para reaver
os bens subtraídos, não afasta, por si só, a consumação do delito,
tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.
De rigor, portanto, a reforma da sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500254-57.2020.8.26.0628 -Voto no 43.971
8
sumariamente absolveu o acusado.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ministerial para
cassar a decisão monocrática de fls. 194/196, pela qual Gilberto Leite
dos Reis e Adelídio Nogueira Lima Júnior foram sumariamente
absolvidos, devendo os autos retornar à Vara de origem, para
prosseguimento da tramitação da ação, até o seu final.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator